Tribunal: TJES
Processo: 0009854-79.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Nota Promissória
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009854-79.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REGINALDO OLIVEIRA PEREIRA

APELADO: KNM INDUSTRIAL LTDA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS DE TERCEIRO. SUCUMBÊNCIA. ERRO DE FATO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo ESPÓLIO DE FERNANDO PARREIRAS DA SILVA contra acórdão da Primeira Câmara Cível que, ao prover apelação interposta por REGINALDO OLIVEIRA PEREIRA, inverteu os ônus sucumbenciais em desfavor do embargante, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu em erro de fato ao examinar decisão anulada nos autos da execução; (ii) definir a parte responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade e da jurisprudência do STJ sobre os embargos de terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O erro de fato é caracterizado pela adoção, pelo acórdão embargado, de decisão judicial anulada como fundamento para a condenação do espólio embargante ao pagamento dos honorários de sucumbência.
4. O STJ admite, em caráter excepcional, a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando o acórdão embargado se funda em premissa equivocada decisiva para o resultado do julgamento (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.190.326/MS).
5. A decisão judicial válida, indicada na sentença de primeiro grau, reconheceu a desconstituição da penhora com base na plena satisfação do crédito por outro meio, com anuência expressa do espólio, o que exclui sua responsabilidade pela constrição.
6. Nos termos da Súmula 303 do STJ e do Tema Repetitivo nº 872 (REsp 1.452.840/SP), o ônus sucumbencial nos embargos de terceiro deve recair sobre quem deu causa à constrição e resistiu à pretensão do terceiro.
7. A empresa KNM INDUSTRIAL LTDA. apresentou defesa e resistiu à pretensão do terceiro, ao passo que o espólio não impugnou a pretensão de desconstituição da penhora, configurando-se a responsabilidade da empresa pelos ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1. O erro de fato consistente na adoção de decisão judicial anulada como fundamento do acórdão autoriza a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração.
2. Nos embargos de terceiro, os honorários advocatícios devem ser suportados pela parte que deu causa à constrição indevida e resistiu à pretensão do embargante, conforme o princípio da causalidade.
3. A ausência de impugnação à desconstituição da penhora exclui a responsabilidade da parte embargada pelos ônus de sucumbência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 141, 492, 1.013 e 85, § 10.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.190.326/MS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 14.08.2023, DJe 18.08.2023; STJ, Súmula 303; STJ, REsp 1.452.840/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 12.06.2019 (Tema 872); TJSC, APL 5001119-79.2021.8.24.0017, Rel. Des. José Agenor de Aragão, j. 07.03.2024; TJGO, AC 5463771-16.2021.8.09.0072, Rel. Des. Átila Naves Amaral, j. 06.09.2023.

Vitória/ES, data inserida pelo sistema.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0009854-79.2017.8.08.0048

EMBARGANTE
: ESPÓLIO DE FERNANDO PARREIRAS DA SILVA
EMBARGADO
: REGINALDO OLIVEIRA PEREIRA
RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado,
ESPÓLIO DE FERNANDO PARREIRAS DA SILVA
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra o v. Acórdão (ID 11154173) proferido pela Eg. Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, deu provimento à apelação interposta por REGINALDO OLIVEIRA PEREIRA para inverter os ônus sucumbenciais em desfavor do ora embargante.

Em suas razões, o recorrente alega erro de fato e contradição, uma vez que o acórdão embargado teria atribuído a extinção do processo à inércia do embargado, quando, de fato, decorreu da plena garantia do crédito por outro meio. Aduz, ainda, omissão do julgado quanto à análise dos arts. 141, 492 e 1.013 do CPC, pois a condenação foi além do pedido formulado na apelação, caracterizando julgamento extra petita. Requer também o prequestionamento do art. 85, § 10, do CPC, sustentando que, por não ter dado causa à propositura da ação nem resistido ao pedido, não poderia ter sido condenado ao pagamento dos ônus sucumbenciais. Requer, por fim, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos para reformar o acórdão.

Muito bem.

O recurso de Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no pronunciamento judicial.

No caso, inexiste contradição, pois as premissas adotadas no julgado embargado se adequam à sua conclusão, não podendo se podendo atribuir a existência de tal vício a eventual equívoco no exame de provas ou decisões, visto que não perfaz contradição interna.

Também em relação à omissão, melhor razão não assiste ao embargante. Isso porque, a controvérsia devolvida foi devidamente enfrentada, não subsistindo ponto a ser decidido.

Por outro lado, ao revolver os autos nesta oportunidade, observo que o v. Acórdão partiu de premissa equivocada substanciada em erro de fato para alcançar a sua conclusão.

Nesse específico, o Col. STJ tem admitido,
“em caráter excepcional, ser possível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração para correção de premissa equivocada sobre a qual tenha se fundado o julgado embargado, quando essa questão for decisiva para o resultado do julgamento"
(EDCL no AgInt nos EDCL no AREsp 2.190.326/MS, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023).

O v. Acórdão embargado cuidou de apelação cível interposta por REGINALDO OLIVEIRA PEREIRA a em face de KNM INDUSTRIAL LTDA e ESPÓLIO DE FERNANDO PARREIRAS DA SILVA, compreendendo naquela oportunidade pelo provimento do recurso para condenar o referido espólio ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do recorrente em razão da extinção, sem resolução do mérito, da ação de embargos de terceiro oposta por REGINALDO OLIVEIRA PEREIRA para desconstituir a penhora recaída sobre o imóvel de matrícula 22.879.

Na r. Sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, sob o fundamento de que foi proferida
“
decisão na ação executiva desconstituindo a penhora sobre o imóvel, haja vista a garantia do débito por outro meio. Inclusive, o próprio credor da execução, Espólio de Fernando, às fls. 132/133, anuiu com a exclusão da penhora sobre o imóvel. Com isso, a ordem que atingia o bem objeto desta ação deixou de existir, implicando na perda superveniente do interesse de agir
”.

Ocorre que este Colegiado levou em consideração que a decisão acima referenciada pelo MM. Juízo
a quo
seria a de fl. 896 dos autos da execução (proc. 0028067-46.2011.8.08.0048). No entanto, tal decisão foi anulada e a decisão sobre a qual a r. Sentença objeto da apelação faz referência é, em verdade, aquela proferida no id. num. 34251558 dos autos originários deste recurso, que assim decidiu:

[...] Cuido da petição do id. 27232970, na qual o exequente alega a nulidade da intimação de fl. 892 e, consequentemente, da decisão de fl. 896, pedindo o prosseguimento do feito. Sem delongas, tenho que assiste razão ao exequente, haja vista que a intimação foi feita em desacordo com o disposto no art. 355, inc. II, do Código de Normas da CGJES, inexistindo precisão acerca daquilo que competia à parte fazer. À vista disso, declaro nula a intimação de fl. 892 e torno sem efeito a decisão subsequente, de fl. 896, baseada na inércia da parte acerca da referida intimação. Com isso, determino o prosseguimento do feito com o cumprimento do despacho de fl. 891, expedindo-se o ofício, haja vista a atualização do débito no id. 27234629. Outrossim, considerando que a quantia depositada nos autos da desapropriação supera, e muito, o débito exequendo, garantindo-o integralmente, desconstituo a penhora dos imóveis localizados em Jacaraípe e Costa Dourada, matriculados sob os nos. 7.251, 22.865, 22.866, 22.867, 22.868, 22.869, 22.870, 22.871, 22.877, 22.878 e 22.879. Oficie-se ao CRGI para baixa das penhoras nas matrículas.

Diante disso, o Colegiado partiu de premissa equivocada, devendo-se reexaminar nesta oportunidade a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais a partir da referida conclusão alcançada pelo MM. Juízo
a quo.

Nas ações de embargos de terceiro, o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais recai sobre quem deu causa à constrição indevida (STJ, Súmula 303), devendo-se observar compreensão alcançada pelo Col. STJ por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo n. 872 (Resp 1452840/SP),
"[n]os Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade,
responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais
.
Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro
".

A r. Sentença, muito embora tenha desconstituído a penhora sobre o imóvel pertencente ao terceiro,
assim fez em decorrência da satisfação do crédito exequendo por outro meio
,
não se definindo em sentença sobre se a constrição foi ou não indevida
.

A despeito disso, mantém-se a aplicação do tema supracitado para fins de fixação dos honorários advocatícios.

Na hipótese, observa-se que o embargado
ESPÓLIO DE FERNANDO PARREIRAS DA SILVA (exequente) não se opôs à desconstituição da penhora após ser citado (fls. 132/133). Por outro lado, a embargada KNM INDUSTRIAL LTDA (executada) resistiu à pretensão do terceiro, apresentando defesa às fls. 86/91.

Diante disso, impera-se reconhecer a responsabilidade da referida empresa pelos honorários advocatícios sucumbenciais.

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO PELA PERDA DO OBJETO. Exequente que requereu o levantamento da restrição nos autos da execução apensa. Inconformismo da exequente/embargada. Pleito de inversão dos ônus sucumbenciais. Inacolhimento. Aplicação da Súmula nº 303 do Superior Tribunal de Justiça. Atribuição dos ônus de sucumbência à parte embargada, que deu causa à constrição e resistiu à pretensão nos embargos de terceiro. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido. (TJSC; APL 5001119-79.2021.8.24.0017; Quarta Câmara de Direito Civil; Rel. Des. José Agenor de Aragão; Julg. 07/03/2024).

DUPLO APELO. AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. LIMITAÇÃO AO VALOR DA DÍVIDA. EXTINÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO NOS AUTOS DA AÇÃO ORIGINÁRIA. CONDENAÇÃO NAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. [...] II. Conforme os termos da Súmula nº 303, do Superior Tribunal de Justiça, (...) em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios (...) (STJ, Corte Especial, DJ de 22/11/2004, p. 411). III. Por se entender que a parte embargada/2ª apelante deu causa e, igualmente, resistiu à pretensão esgrimida na ação de Embargos de Terceiro. Conforme se infere dos termos da contestação do mov. 84, verifica-se necessária a sua condenação ao pagamento das verbas de sucumbência. lV. Os honorários advocatícios de sucumbência não são passíveis de serem arbitrados por apreciação equitativa, nos termos da regra do art. 85, § 8º, do CPC, quando não se estiver diante de hipótese de proveito econômico irrisório e/ou valor da causa muito baixo. 1º E 2º APELOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. (TJGO; AC 5463771-16.2021.8.09.0072; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Átila Naves Amaral; DJEGO 06/09/2023)

Pelo exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto por REGINALDO OLIVEIRA PEREIRA( autor dos embargos de terceiro) e condenar KNM INDUSTRIAL LTDA. ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)